Tribunal: STF
Processo: ARE 1531849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, E ART. 71, DO CP) – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR DEFENSIVA – NULIDADE DA INSTRUÇÃO – 1.1. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO – EIVA INEXISTENTE – 1.2. FALTA DE INQUIRIÇÃO DOS PARENTES DAS VÍTIMAS COMO INFORMANTES – AUSÊNCIA DE NULIDADE – 1.3. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – NÃO OCORRÊNCIA – 2. PRELIMINARES EX OFFICIO – 2.1. PEDIDOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, IMPOSIÇÃO DE SURSIS E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO GENÉRICO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 2.2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA.



    1.1. Constatado que todas as testemunhas foram qualificadas e compromissadas na forma da lei não há que se falar em nulidade da instrução por violação ao art. 203, do CPP;



    1.2. “(...). 5. Os artigos 206 e 208 do Código de Processo Penal se referem à possibilidade de os parentes do réu indicados se recusarem a depor, e, caso aceitem, de não serem obrigados a firmar compromisso de dizer a verdade: no caso, contudo, as pessoas inquiridas não foram os parentes do réu, mas, isto sim, da vítima, que estão obrigadas a depor e, obviamente, de dizer a verdade. Ademais, ainda que os parentes da vítima não fossem obrigados a prestar o compromisso de dizer a verdade, se o fizeram, isto em nada prejudica o recorrente, até porque referido compromisso objetiva, em essência, esclarecer a testemunha quanto ao seu dever de somente dizer a verdade, de forma imparcial. (...)”. (STJ. REsp 514.583/ES, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010).



    1.3. A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à Defesa, no comprometimento da cognição do magistrado. Na espécie, não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade, em especial, por se tratar de testemunha com deficiência auditiva que precisou de assistência para depor e cuja assistência não foi impugnada pela defesa no ato;



    2.1. Carece de interesse recursal o apelante no ponto em que busca ver a pena-base fixada no mínimo legal, se essa providência já foi adotada na sentença;



    2.2. Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedidos para abrandamento do regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade ou imposição de sursis e reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, se formulados de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque “(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);



    3. MÉRITO – 3.1. ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DAS OFENDIDAS E DAS TESTEMUNHAS COERENTES, HARMÔNICAS E CORROBORADAS PELO TEOR DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ENCARTADO NOS AUTOS – 3.2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR – IMPROCEDÊNCIA – VIOLÊNCIA PRESUMIDA E O OUTRO SEM VIOLÊNCIA – 3.3. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROFESSOR – EVIDENTE EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE AS VÍTIMAS – 3.4. CONTINUIDADE DELITIVA – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DOS ABUSOS SEXUAIS, REPETIDOS POR, NO MÍNIMO, SETE VEZES. PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS, PRELIMINARES EX OFFICIO ACOLHIDAS. NO MÉRITO DESPROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ. 



    3.1. Impossível cogitar-se de absolvição quando há provas robustas acerca da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas declarações das vítimas e das testemunhas, harmônicas entre si, bem como, no teor do relatório de avaliação psicológica;



    3.2. É evidente a “(...)"impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e, ao contrário, o tipo penal imputado ao paciente (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos de idade" (HC n. 561.399/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). (...)” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.935.549/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).



    3.3. Nos termos do Enunciado n. 6 (151ª edição) do STJ “A prática de crime contra a dignidade sexual por professor faz incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, por sua evidente posição de autoridade e ascendência sobre os alunos”.



    3.4. Incide a continuidade delitiva regulada pelo art. 71 do Código Penal quando o agente, por, ao menos sete vezes, atenta contra a dignidade sexual das vítimas, em condições de tempo, lugar e maneira de execução e outras semelhantes, de modo, a indicar que os ato criminosos subsequentes são continuação do primeiro.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente